Tribunal: TJES
Processo: 5005643-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANELICIA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Anelicia Pereira de Araujo Santos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Dacasa Financeira S/A, condenando a requerida ao pagamento de R$13.898,57, relativos a débitos de contratos de cartão de crédito. A recorrente sustenta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos de cartão de crédito rotativo supera os limites de razoabilidade a ponto de configurar abusividade, autorizando sua revisão judicial com base na taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado não basta para reconhecer a abusividade, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto e a demonstração de onerosidade excessiva.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui parâmetro útil, mas não absoluto, para controle da abusividade, pois representa média que incorpora operações de diferentes riscos e custos, não podendo ser considerada limite fixo.

Nos autos, constatou-se que as taxas praticadas (17,09% ao mês e 564,11% ao ano) são inferiores ao dobro da taxa média de mercado para cartão de crédito rotativo (12,20% ao mês e 298,17% ao ano, em abril de 2019), não configurando abusividade.

Correta a utilização da tabela referente a cartão de crédito rotativo, modalidade aplicável ao contrato em exame, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo indispensável a análise das peculiaridades do contrato e eventual onerosidade excessiva.

A utilização da tabela do Banco Central referente a cartão de crédito rotativo é a adequada para aferição da taxa média aplicável quando se tratar dessa modalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJES, AC 0000959-22.2008.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03/08/2021, DJES 19/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005643-36.2022.8.08.0048

APELANTE: ANELICIA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS

APELADO:

DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANELICIA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$13.898,57 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente a débitos de contratos de cartão de crédito.

Em suas razões (id. 13997130) sustenta a recorrente, em síntese, que o valor da taxa de juros contratada supera, em muito, a taxa média do mercado aplicada para a espécie contratual em questão, devendo ser declarada a sua abusividade e aplicada a taxa média de 8,66% a.m. e 170,84% a.a.

Contrarrazões no id. 13997131 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora afirmou em sua petição inicial que pactuou com a recorrente dois contratos de cartão de crédito, tendo ela deixado de adimplir as faturas de ambos os cartões a partir dos meses de janeiro e abril de 2018.

Narrou que as últimas faturas com valores em aberto remetem às datas de 10/04/2019 e 24/01/2019, nos valores de R$3.983,25 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) e de R$6.320,54 (seis mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao analisar a demanda, o juízo
a quo
pontuou que "
No caso sub exame, do cotejo dos documentos entranhados aos autos, verifico que das faturas, estabeleceu-se taxa de juros remuneratórios de 17,09 a.m, e 564,11, a.a. De se ver, demais disso, que estas taxas se apresentam razoáveis aos padrões de mercado no mesmo período foi de: 12,20% a.m.
”. Acrescentou que “
levando em consideração a taxa de juros de mercado no dia, mês e ano, tem-se que àquela constante das faturas não se revela abusiva, uma vez que INFERIOR a uma vez e meia, percentual mínimo que poderia, a instituição requerida, aplicar para que pudesse atender à orientação alhures.
”

Com efeito, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
” (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Na hipótese,
observa-se das faturas do cartão de crédito (ids. 13997089 e 13997092) que as taxas praticadas pela apelada foram de 17,09% ao mês e 564,11% ao ano, ao passo em que as taxas médias de mercado foram nos patamares de 12,20% ao mês e 298,17 ao ano para o mês de abril de 2019, conforme dados do Banco Central.

Assim, considerando que as taxas de juros são inferiores ao dobro da média de mercado,
tenho que a manutenção da sentença impugnada é medida impositiva.

Registro que não merece guarida a pretensão da recorrente no sentido de que deve ser utilizada, para aferição da taxa média de juros aplicável ao contrato
sub examine
, a tabela da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Cartão de crédito parcelado
",
em detrimento da
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Cartão de crédito rotativo
",
esta última na qual se baseou o juízo
a quo
.

Isso porque, de acordo com o Banco Central do Brasil, o rotativo consiste em modalidade de crédito concedido quando o pagamento integral da fatura não é efetuado até o vencimento. Trata-se de financiamento da diferença entre o valor total da fatura e o valor efetivamente quitado pelo consumidor, ocorrendo nas hipóteses em que o mesmo opta por realizar apenas o pagamento mínimo, ficando sujeito ao pagamento de juros.

Na hipótese vertente, não se observa qualquer equívoco na sentença prolatada no tocante à utilização da tabela para cartão de crédito rotativo, porquanto é incontroverso que as partes firmaram esta modalidade de contrato.

Relevante destacar, por oportuno, que
"o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento, para a hipótese de contrato de cartão de crédito, no sentido de que nas faturas emitidas posteriormente a 1º/3/2011 emprega-se para a aferição de abusividade dos juros remuneratórios a tabela específica para a operação, publicada pelo Banco Central operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo (código 22022) ou parcelado (código 22023)"
(TJES; AC 0000959-22.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021), sendo certo que as cobranças discutidas nesta demanda se referem, conforme visto, aos meses de março e abril de 2019.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)